Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. DÍVIDA JÁ QUITADA. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. ART. 940 DO CC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. CONDENAÇÃO RECHAÇADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO EM UM DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO CORRETO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSA MAJORAÇÃO DA VERBA. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO DE FATOS NOVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado, para reformar parcialmente a r. sentença, afastando a condenação do banco ao pagamento em dobro da quantia indevidamente executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação do embargado à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como em analisar a adequação do reconhecimento da sucumbência recíproca e da fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. 3.1. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre apenas quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre questões relevantes ao julgamento, o que não se verificou no presente caso.
4. Evidenciado que o Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando todas as premissas e fundamentos que o conduziram à conclusão de que, a despeito da demonstração da inexistência da dívida objeto da execução, não houve comprovação da má-fé da instituição financeira a ponto de justificar a repetição do indébito em dobro, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição alegadas.
5. Constatado que o embargante decaiu em um dos dois pedidos formulados, justifica-se o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, na forma do art. 86 do CPC.
6. Observado que a fixação dos honorários de sucumbência observou o proveito econômico obtido por cada parte, e o percentual de 10% fora arbitrado em consonância com os ditames do artigo 85, § 2o do CPC, não há que se falar em majoração da verba, sobretudo porque os aclaratórios não são a via adequada para se postular a reforma do julgado.
7. Não se justifica a oposição de embargos de declaração, recurso com efeito meramente integrativo, para a discussão de fatos novos, notadamente ante o esgotamento da prestação jurisdicional quanto ao mérito da ação.
8. O recurso se mostra manifestamente protelatório, pois busca reabrir debate já resolvido, ensejando a aplicação da multa de 0,1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão afasta, de forma expressa e fundamentada, a condenação da instituição financeira à restituição em dobro do indébito, ante a não comprovação da má-fé.
2. O decaimento de parte dos pedidos formulados justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.
3. Ante o seu caráter meramente integrativo, os embargos de declaração não são a via adequada para a pretensão de majoração da verba sucumbencial e discussão de fatos novos.